Tribunal: TJSP
Processo: 1000399-38.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – cartão de crédito – sentença de procedência - recurso do banco réu – preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada – petição inicial apta.

JUROS CAPITALIZADOS – autor alega existência de capitalização – banco que afirma a legalidade da mesma – em se tratando de cartão de crédito a cobrança de juros mensal sobre o saldo devedor da fatura, constitui novo

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – cartão de crédito – sentença de procedência - recurso do banco réu – preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada – petição inicial apta.

JUROS CAPITALIZADOS – autor alega existência de capitalização – banco que afirma a legalidade da mesma – em se tratando de cartão de crédito a cobrança de juros mensal sobre o saldo devedor da fatura, constitui novo débito, com fechamento mês a mês, não havendo assim, a possibilidade de ser incluída a capitalização de juros - afastamento que se impõe, como determinado em r. sentença - recurso não provido.

VERBA HONORÁRIA – pretensão ao seu afastamento – descabimento – mero consectário legal, nos termos do art. 85 do CPC - recurso não provido.

HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício – art. 85, § 11, do CPC - precedente do STF.

DISPOSITIVO FINAL – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000399-38.2019.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JEFFERSON HIDEO TODO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-38.2019.8.26.0651 -Voto no 16807 - abo
2
VOTO No
: 16807
COMARCA
: Valparaíso 1a Vara Cível
APTE.
: Banco do Brasil S/A
APDO.
: Jefferson Hideo Todo (justiça gratuita)
REVISIONAL DE CONTRATO cartão de crédito sentença
de procedência - recurso do banco réu
preliminar de
ausência de interesse de agir rejeitada petição inicial apta.
JUROS CAPITALIZADOS
autor alega existência de
capitalização banco que afirma a legalidade da mesma em
se tratando de cartão de crédito a cobrança de juros mensal
sobre o saldo devedor da fatura, constitui novo débito, com
fechamento mês a mês, não havendo assim, a possibilidade de
ser incluída a capitalização de juros - afastamento que se
impõe, como determinado em r. sentença - recurso não
provido.
VERBA HONORÁRIA
pretensão ao seu afastamento

descabimento mero consectário legal, nos termos do art. 85
do CPC - recurso não provido.
HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício art. 85,
§ 11, do CPC - precedente do STF.
DISPOSITIVO FINAL recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-38.2019.8.26.0651 -Voto no 16807 - abo
3
Recurso à r. sentença de fls. 99/104, proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Fernando Baldi Marchetti, que julgou procedente o pedido deduzido
em ação revisional ajuizada pelo apelado em face do banco apelante. Recorre
esse último trazendo argumentos que entende socorrer seu poscionamento.
Recurso bem processado e respondido (fls. 142/148).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada pelo apelado em
face do apelante.
Alega o autor, em inicial e em breve síntese, ser cliente do banco
réu e que possui cartão de crédito para movimentação bancária e para compras
parceladas.
Diante de dificuldades financeiras, o autor efetuava pagamento
parcial dos débitos da fatura. Ocorre que diante deste quadro, constatou a
existência de juros abusivos sobre a cobrança de encargos financeiros e
moratórios, tornando-se impossível quitar a obrigação.
Pretende com a presente demanda a revisão do contrato com a
declaração de nulidade das cláusulas abusivas e o consequente expurgo dos
encargos, sem a capitalização mensal. Pugna, outrossim, pela condenação da
parte adversa à restituição dos valores cobrados a maior.
Citado, o banco ofertou a contestação de fls. 22/50 suscitando
preliminar de falta de interesse de agir e no mérito acena para a força vinculante
do assim contratado. E por isso descabe a revisão. Postula a improcedência da
ação.
Após a réplica, sobreveio a r. sentença que julgou procedente o
pedido para determinar a revisão do contrato firmado entre as partes, afastada
seja a capitalização mensal ou diária de juros. E determinou, por fim, que o
recálculo dos valores, das compensações e restituições sejam apurados em fase
de liquidação de sentença.
Recorre a instituição financeira com as mesmas teses outrora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-38.2019.8.26.0651 -Voto no 16807 - abo
4
levantadas em peça contestatória.
Contudo, o recurso não comporta provimento.
Apesar do contrato ter sido livremente entabulado pelas partes,
em face da relativização do principio "pacta sunt servanda" revela-se
perfeitamente possível a revisão do ajuste, na medida em que o autor alega que
houve cobranças abusivas, infringindo a legislação consumerista aplicável sim ao
caso em exame, nos termos da Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Dessa forma, conquanto o réu alegue que só cobrou o avençado,
cabível a revisão de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada.
Assim, passa-se a análise do necessário.
Da preliminar de falta de interesse de agir da parte autora:
Tal preliminar não se sustenta.
O que caracteriza o interesse de agir (que é uma das condições
da ação) é o binômio necessidade-adequação.
E da leitura da inicial, verfica-se que o autor pretende a revisão
de contrato firmado com o banco. Além disso, tal exordial foi instruída com vasta
documentação, comprovando a relação jurídica vinculando eficazmente as partes.
Assim o interesse de agir restou demonstrado e tanto assim que
permitiu ampla defesa do banco em contestação, rebatendo especificamente de
cada ponto.
Preliminar rejeitada.
Da capitalização de juros:
Quanto à capitalização de juros em contrato de cartão de crédito,
a matéria foi brilhantemente analisada pelo Exmo. Desembargador Luiz Arcuri no
julgamento da Apelação de n. 0123204-37.2007.8.26.0002, julgado em
17/03/2015, 15a Câmara de Direito Privado, cujo trecho se transcreve, por ser de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-38.2019.8.26.0651 -Voto no 16807 - abo
5
rigor:
“No que se refere à capitalização de juros, cumpre observar, em primeiro
lugar, a sistemática do negócio jurídico em questão. Conforme já se
decidiu neste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE cartão de crédito.
JUROS capitalização não evidenciada financiamentos que se sucedem,
mês a mês ou não, caso haja o pagamento integral da dívida pelo portador
do cartão, na data do vencimento da fatura - quando do pagamento da
fatura em valor inferior ao da despesa mensal, natural que se dê o repasse
do custo dos financiamentos que a administradora do cartão toma, com o
escopo legítimo de ser ressarcida daquilo que desembolsou em favor do
consumidor limitação da taxa de juros remuneratórios descabimento Lei
no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos
os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ julgado em
regime de processo repetitivo redução dos juros que só poderia se dar no
caso de cobrança abusiva necessidade de demonstração que a taxa de
juros aplicada ao contrato discrepava da média do mercado, o que não se
evidenciou nos autos...” (0028504-37.2010.8.26.0011 Apelação / Cartão de
Crédito - Relator: Castro Figliolia - Comarca: São Paulo - Órgão julgador:
15a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 11/7/2014) (g.n.).
Além disso, nos meses em que houve o pagamento mínimo do valor das
faturas, não incidiriam juros sobre juros diante da regra do art. 354 do
Código Civil, considerando que o montante pago inclui parte do principal
e também os encargos contratuais, no que estão incluídos os juros. E
dispõe o art. 354 que, “havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á
primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em
contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital”. ...
Lembre-se que no Recurso Especial 973.827/RS, que tramitou sob o rito
dos recursos repetitivos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu
que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada”. A respeito de todo o exposto, como
já se decidiu neste Egrégio Tribunal de Justiça: “... Quanto à ocorrência
de capitalização mensal de juros no contrato de cartão de crédito, é
forçoso esclarecer que o cômputo do débito registrado nas faturas não
inclui capitalização. As faturas são vencidas e fechadas mês a mês pelos
valores nominais das operações, não havendo incidência de juros
remuneratórios. A incidência dos encargos começa a aparecer quando o
usuário incorre em inadimplência. Ainda assim há um fechamento mensal,
implicando, a cada mês, um financiamento diverso, pelo qual o valor
apurado resulta da compactação desse débito... Existe, sim, a
possibilidade de o credor inserir capitalização quando da compactação do
débito, mas a hipótese requer a existência de cobrança, execução ou
monitória, o que não é o caso...” (Apelação 0123864-52.2012.8.26.0100
Relator Desembargador Erson de Oliveira Comarca: São Paulo Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 07/11/2013)
(g.n.).
Embora o banco réu alega em sua defesa a legalidade da
cobrança de capitalização mensal dos juros, de se ponderar que, em se tratando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-38.2019.8.26.0651 -Voto no 16807 - abo
6
de cartão de crédito, a cobrança de juros mensal sobre o saldo devedor da fatura,
constitui novo débito, com fechamento mês a mês, não havendo assim, a
possibilidade de ser incluída a capitalização de juros.
O que resta permitido é passar ao devedor os custos da captação
do numerário obtido pela empresa de cartão de crédito, observado o percentual
de juros remuneratórios informado na fatura, mas não, com a devida vênia, a
capitalização, pela própria empresa de cartão de crédito, do mencionado valor
obtido no mercado financeiro, em face do não pagamento da fatura pela cliente
no prazo estipulado contratualmente.
Assim, não assiste razão ao apelante, devendo mesmo ser
afastada a cobrança da capitalização de juros, como determinado em r. sentença.
Recurso não provido.
Da verba honorária:
Insurge-se o banco quanto ao arbitramento de R$ 2.500,00 de
honorários advocatícios em favor do patrono do autor, pelo que requer seja
afastada a condenação.
Ora, descabida a pretensão, pois que se trata de mero
consectário legal da da procedência do pedido inicial, nos termos do art. 85 do
CPC, pois restou parte vencida na contenda.
Nada de irregular há nisso, até porque foi fixada a verba
honorária em seu patamar razoável.
Recurso não provido.
Assim, não há como amparar os argumentos do apelante,
devendo a r. sentença ser mantida em seus exatos termos.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-38.2019.8.26.0651 -Voto no 16807 - abo
7
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac.
Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
O autor, ora apelado, saiu-se vencedor em 1a Instância, pois que
a ação foi julgada procedente, condenando-se o banco, ora apelante, ao
pagamento das custas e honorários, fixados estes em R$ 2.500,00 (fls. 103).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, permanece
vencedor em 2a Instância, sem alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para R$ 2.800,00.
Assim, em harmonia com todo o exposto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator